Tribunal: STF
Processo: Rcl 88968
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo relator do Mandado de Segurança nº 5946767-86.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento de bomba de infusão de insulina, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos RE-RG 566.471 (Tema 6) e RE-RG 1.366.243 (Tema 1234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e  61, tendo em vista que a tecnologia não foi incorporada pela CONITEC.
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, pede a “procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em demanda que não atende aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF e súmulas vinculantes 60 e 61, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra os termos dos precedentes vinculantes”. (eDOC 1, p. 6)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Goiás impetrou Mandado de Segurança, na qualidade de substituto da beneficiária Amanda Costa Bastos, requerendo a condenação do ente estatal à obrigação de assegurar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e os respectivos insumos.
O relator do Mandado de Segurança deferiu a liminar requerida (eDOC 4), nos seguintes termos:

“No caso, os relatórios médicos que acompanham a inicial demonstram, a princípio, a boa aparência do direito pleiteado e a razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência, pois descrevem a patologia do substituído (diabetes mellitus – CID E10.2), indicam a necessidade de utilização dos medicamentos/insumos prescritos para a melhora de seu quadro clínico (evento 1, arquivo 2), além de a pretensão estar amparada em parecer técnico da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde do MP/GO. 
A plausibilidade do direito está fundada, também, nas normas constitucionais garantidoras dos direitos individuais, como a vida e a saúde, que ocupam posição de destaque, impondo a satisfação imediata do direito no caso concreto. 
Além disso, afigura-se patente a lesividade de eventual demora na prestação jurisdicional, identificada no histórico clínico noticiado, tendo em vista que a paciente é dependente insulínico, com alta variação glicêmica. 
Portanto, no âmbito da cognição sumária, afiguram-se relevantes os fundamentos invocados pelo impetrante para ensejar a concessão da liminar. Ademais, a medida poderá se tornar ineficaz, se deferida somente ao final do processo”. (eDOC 4)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de Goiás sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento dos produtos requeridos para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
Feitas essas considerações, cumpre destacar que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)

Desse modo, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados,  que versam exclusivamente sobre medicamentos.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 
No mesmo sentido, envolvendo o mesmo insumo médico pleiteado no caso dos autos, cito precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos refere-se à solicitação de fornecimento de “bomba de insulina”, item classificado pela ANVISA como “produtos para saúde”, e não como medicamentos. 4. Não há aderência estrita entre a decisão combatida e os paradigmas indicados como violados, que trataram exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de insumos, equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas. 5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. 6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 1.234 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023; Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024”. (Rcl 86615 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,  DJe 02.03.2026)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 61 E AO TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 83942 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 10.02.2026)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente